Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia reparadora pós cirurgia bariátrica.
2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417/SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773/SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos.
3. Sendo inexistentes evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física do paciente, está ausente situação de urgência de que haveria risco na espera pelo trâmite do processo.
4. Recurso conhecido, provimento negado.